Tribunal: STF
Processo: RE 193952
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO ESTADUAL.
ACÓRDÃO QUE LHES RECONHECEU O DIREITO A PROVENTOS COM A INCIDÊNCIA
DE GRATIFICAÇÕES CUJO QUANTITATIVO HAVIA SIDO ABSORVIDO POR OUTRA,
SEM A REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. GARANTIA DA
IRREDUTIBILIDADE.
A norma do art. 17 do ADCT/88 impõe a imediata redução de
proventos auferidos em desacordo com os preceitos constitucionais,
vedando, ao mesmo tempo, a percepção de excesso sob invocação de
direito adquirido ou a qualquer título.
Não ocorrência, no caso, de diminuição dos proventos,
porquanto a extinção das gratificações se deu mediante a
incorporação das vantagens, sem que se possa falar em afronta à
garantia da irredutibilidade.
Recurso extraordinário conhecido e provido.